Tribunal: TJES
Processo: 0000033-64.2025.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-64.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Tráfico de drogas. Alegação de contradição e omissão. Correção de erro material. Inovação recursal. Ausência de efeitos infringentes. Recurso parcialmente acolhido sem alteração do resultado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dias-multa. A defesa sustenta a existência de contradição quanto ao fundamento do regime prisional e omissão quanto à detração penal, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à fundamentação adotada para fixação do regime inicial de cumprimento da pena; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da detração penal e eventual repercussão na fixação do regime prisional.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de descompasso entre a fundamentação do acórdão e a sentença quanto ao regime prisional, caracterizando erro material, e não contradição interna, passível de correção sem modificação do resultado do julgamento.

4. A alegação de omissão quanto à detração penal não procede, porquanto a matéria não foi suscitada em sede de apelação, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

6. Mantém-se íntegra a condenação, diante da robustez do conjunto probatório, que evidencia a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-64.2025.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente no que concerne ao fundamento adotado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como à alegada ausência de análise acerca da detração penal, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem instrumento de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício apontado conduza, inevitavelmente, à modificação do julgado.

No que tange à alegada contradição, razão assiste parcialmente à defesa, embora sem o alcance pretendido.

Com efeito, observa-se que o acórdão embargado, ao enfrentar a insurgência relativa ao regime prisional, consignou que “o regime fechado foi corretamente fixado na origem, diante da quantidade e natureza da droga apreendida”, ao passo que a sentença condenatória, conforme destacado pela defesa, fundamentou a imposição do regime mais gravoso na reincidência do réu.

Tal circunstância evidencia, de fato, descompasso entre a motivação consignada no acórdão e aquela efetivamente adotada na origem.

Todavia, a referida incongruência não traduz contradição interna do julgado, mas mero erro material, passível de correção sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Isso porque, independentemente do fundamento específico adotado — seja a reincidência, seja a quantidade e natureza da droga —, a manutenção do regime inicial fechado encontra respaldo nos elementos concretos dos autos e na legislação aplicável, não havendo falar em modificação do decisum por tal motivo.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada omissão quanto à detração penal.

Sustenta a defesa que o acórdão deixou de computar o período de prisão provisória suportado pelo embargante, compreendido entre 17/01/2025 e 26/02/2026, totalizando 405 dias, o que, a seu ver, poderia ensejar a fixação de regime inicial mais brando, à luz do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

Conforme se depreende dos autos, a matéria relativa à detração penal não foi suscitada nas razões de apelação, nas quais a defesa limitou-se a arguir nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória, desclassificação da conduta e abrandamento do regime prisional, sem, contudo, deduzir qualquer pedido específico de cômputo do tempo de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial.

Nesse contexto, a veiculação da tese apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, porquanto não se admite a ampliação do objeto recursal por meio de aclaratórios.

Ademais, o conjunto probatório que embasou a condenação permanece hígido e robusto, não tendo sido infirmado pelos argumentos defensivos.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que atestaram a apreensão de “13 buchas de maconha e 121 pinos de cocaína”, substâncias de reconhecido potencial lesivo. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram firmes e coerentes ao relatar que, durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico, avistaram os acusados, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, “demonstraram nervosismo, além de possuírem, na região da cintura, objeto volumoso que chamou atenção dos militares”, circunstância que motivou a abordagem. Acrescentaram que os entorpecentes foram encontrados diretamente na posse dos abordados, estando fracionados e prontos para comercialização.

No mesmo sentido, o policial Carlos Eduardo de Oliveira Chagas declarou que as drogas “estavam no bolso dos acusados”, sendo possível distinguir a posse de cocaína por um e de maconha por outro, em típico contexto de mercancia ilícita.

A versão defensiva, no sentido de que o embargante estaria no local apenas para consumo próprio, não encontra respaldo nos autos, revelando-se isolada. Ao revés, o corréu Davi, em declaração expressa, afirmou que “trazia consigo 60 pinos de cocaína para o tráfico” e que o embargante “havia comprado drogas suas”, o que fragiliza sobremaneira a tese de uso pessoal.

Some-se a isso a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, elementos que, de forma reiterada, têm sido reconhecidos como indicativos da destinação mercantil da droga.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer vício capaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado, que se mostra devidamente fundamentado e em consonância com o acervo probatório.

Por fim, no que concerne ao pleito de atribuição de efeitos infringentes, verifica-se que não estão presentes os pressupostos excepcionais que autorizariam a modificação do julgado, uma vez que os vícios apontados não possuem o condão de alterar a conclusão adotada.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os aclaratórios, tão somente para sanar erro material
quanto ao fundamento da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)